Tribunal: TJMT
Processo: 0022246-16.2014.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022246-16.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ALUISIO METELO - CPF: 103.136.801-91 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – PROVA ESCRITA – DOCUMENTO COM INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — SUFICIÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

2.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1º, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Aluisio Metelo, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória, acolheu os embargos monitórios e reconheceu a inadequação da via eleita, decretando a extinção da ação em foco, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 170323172).

A parte Autora recorre sob o argumento de que a ação monitória é proposta com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, e, no caso em apreço, juntou aos autos, documento autenticado pela autoridade pública competente, que gera presunção de veracidade.

Aduz que em razão de erros quanto aos valores, constantes da certidão de crédito, outrora emitida em seu favor, requereu junto à Administração Pública, por meio de processo administrativo, as correções devidas, contudo, até a data da interposição da presente ação, não obteve a emissão da certidão de crédito atualizada.

Informa que quando protocolou a ação, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial, por entender que, pela ausência da certidão de crédito original, os requisitos não foram preenchidos.

Assevera que dessa decisão, interpôs recurso de Apelação, cujo acórdão reformou a sentença recorrida, para considerar válidos os documentos apresentados para a propositura da ação monitória. (id. 429274462 e 170323159).

Por fim, destaca a inocorrência da prescrição, eis que, para o início da contagem deve se levar em consideração a data de vencimento da Certidão de Crédito, de sorte que, por não ter sido emitida a nova certidão, não há falar em termo
a quo
, para a contagem do prazo prescricional.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Id. 170323175.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 171575651).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, busca, o Apelante, a reforma do ato sentencial que extinguiu a Ação Monitória, por ele proposta, ante a ausência dos requisitos para sua propositura.

A tese recursal, portanto, reside na questão de saber se a documentação apresentada preenche os requisitos de admissibilidade da Ação Monitória.

Vê-se, do caderno processual, que o autor, servidor público militar, aposentado, em razão créditos trabalhistas atrasados, obteve, em seu favor, emitido pelo Estado de Mato Grosso, certidão de crédito, contudo, por conta de erros quanto aos valores e correções, não retirou a referida cártula, até que fossem corrigidos os valores.

Verifica-se que o Comando da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio do ofício n. 429/DGP-2/11, requereu a correção do valor das certidões de crédito, dos servidores lá elencados, dentre eles, o autor, ora recorrente. Id. 30327996, fl. 64/65.

Dessarte, verifica-se que no documento supracitado consta o documento nominado “Relação das Certidões de Créditos a serem Corrigidas” assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o qual foi encaminhado ao Secretário Adjunto de Estado de Administração de Mato Grosso, por meio do Ofício n. 429/DGP-2/11, protocolado em 09/08/2011.

Outrossim, nota-se que existe nos autos outro ofício, encaminhado pelo então Subprocurador-Geral de Coordenação de Cálculos de Precatórios e de Recuperação Judicial do Estado de Mato Grosso dirigido à Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, com data anterior ao documento retrocitado, informando que os valores dos créditos dos servidores militares não foram enfrentados tendo em vista que estes foram apurados pelo Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso.

Dessa feita, tem-se que a prova escrita, fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original emitido da certidão de crédito salarial e do valor corrigido do montante, em tese, devido a favor do Apelante/Autor, assinado pelo Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento da ação de cobrança, uma vez que permite juízo de probabilidade do direito afirmado na inicial.

Com efeito, a Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o crédito devido.

Por prova escrita, o doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
, em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, aduz que não precisa ser um documento que, necessariamente, ostente certeza de liquidez, não sendo obrigatório que tenha sido emitido pelo devedor, ou que dele conste sua assinatura. É suficiente que tenha forma escrita e apresente aptidão para convencer o juiz da existência de uma dívida contraída pelo devedor. Num juízo de verossimilhança, fundado em cognição sumária, o magistrado irá verificar se há idoneidade, ou se não resta dúvida ou equivocidade, quanto à existência da dívida.

Esse é o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal:

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório – a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
(...)

O correio eletrônico (e-mail) pode fundamentar a pretensão monitória, desde que o juízo se convença da verossimilhança das alegações e da idoneidade das declarações, possibilitando ao réu impugnar-lhe pela via processual adequada.

O exame sobre a validade, ou não, da correspondência eletrônica (e-mail) deverá ser aferida no caso concreto, juntamente com os demais elementos de prova trazidos pela parte autora.” (REsp 1381603/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11/11/2016). (Destaquei).

Ademais, incumbia ao Apelado o ônus da prova quanto à inexistência de diferença do valor indicado na certidão de crédito salarial e do que seria devido ao Apelante, o que não ocorreu.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu referente a outros militares, constante na mesma lista de “Relação das Certidões de Créditos a serem Corrigidas”:

EMENTA

AÇÃO DE COBRANÇA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO RETIDO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPUGNAR O RECURSO - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO AO RÉU – RECURSO DESPROVIDO – PROVA ESCRITA — DOCUMENTO COM INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – VALOR DEVIDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Se os Oficiais Militares utilizados como paradigma pelo Autor, em que pese quando da ajuizamento da ação, ocuparem o mesmo posto/patente que este, contudo, ingressaram antes ou bem depois nas fileiras militares, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória. (N.U 0023146-42.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020). (N.U 0017240-08.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA — REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — PROVA ESCRITA — DOCUMENTO COM INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR CAPITÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO — SUFICIÊNCIA. PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1º, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (N.U 0023146-42.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020). [Destaquei].

Com relação à prescrição, verifica-se que a certidão de crédito salarial teria sido emitida em favor do apelado, na data de
09/08/2011,
de modo que não transcorreu o prazo de cinco (5) anos da data de expedição da certidão de crédito salarial até o protocolo da inicial, ocorrido em
23/10/2014
(id. 30298975), que sequer foi considerada na contagem a interrupção da prescrição decorrente do pedido administrativo, datado de 27 de outubro de 2011.

Nesse sentido, é cediço que o termo inicial da prescrição é o surgimento da pretensão, presumindo que o titular obteve imediato conhecimento do direito violado.

Impende destacar ainda, que no caso dos autos, não se aplica a data descrita alhures, como marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional, visto que a prescrição não pode ser inferior a cinco (5) anos, ainda que interrompida na forma do artigo 9º, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

[...] O acórdão decidiu conforme o entendimento do STJ, porquanto, no caso, a prescrição pela metade, conforme disposto no art. 9º do Decreto 20.910/1932, conduziria a aplicação de prazo prescricional menor que o previsto no art. 1º do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contido na Súmula 383/STF, verbis: ‘A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo’ (EREsp 1.135.460/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 15/2/2017). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1655880/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2017).

Dessa feita, não há falar em prescrição.

Quanto aos consectários legais,
é certo que, havendo atraso do pagamento pela Fazenda Pública, os valores devidos incidem juros, desde a data que deveriam ter sido pagos, e correção monetária, desde a citação, nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e, 905 do STJ, que estabeleceu índices distintos a depender da natureza da condenação, (se previdenciária, tributária, civil, alimentar etc.), sendo que, em casos de natureza administrativa, fixou o entendimento da aplicação do IPCA-E.

Após os tribunais superiores fixarem os temas acima mencionados, contudo, o legislador constituinte, como forma de padronizar as condenações judiciais, adotou a Taxa Selic como parâmetro nas condenações contra a fazenda pública, de sorte que editou a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Destaca-se, outrossim, que a referida taxa deve ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, portanto, qualquer que seja a natureza da condenação, conforme preconiza o art. 3º da EC n. 113/2021, que assim está redigida:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do
índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente. (negritei)

Salienta-se, ainda, que a EC n. 113/2021 entrou em vigência em 09/12/2021.

Diante disso, em se tratando de juros e correção monetária, nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, tem-se o Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e a Emenda Constitucional n. 113/2021, que devem ser aplicados de forma harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro, conforme preconiza o princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização.

Isto posto, deve-se aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n. 113/2021, ou seja, até o dia 08/12/2021 e, após esta data, deve incidir a Taxa Selic, nos termos da emenda constitucional retromencionada.

Quanto aos honorários, determino sua fixação na fase de liquidação de sentença, nos termos do §§ 3
o
, I a V, e 4
o
, II, do artigo 85, do CPC.

Diante desse contexto fático-jurídico, merece reforma a sentença recorrida, para julgar procedente a Ação Monitória.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Aluísio Metelo.

É como voto.

Relator.

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro. A Fazenda Pública em Juízo. 15a edição, pág. 488.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023